Tribunal: STF
Processo: RHC 193113
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 26) interposto contra decisão que, forte na ausência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade no decisum embargado, rejeitou os embargos declaratórios (eDOC 20), opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 11).



    Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a fixação do regime inicial fechado é desproporcional à pena aplicada, qual seja, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Aduz que, em que pese tenham a quantidade e natureza do entorpecente sido valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, “além da quantidade de droga não ser verdadeiramente expressiva, as demais circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ou neutras pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina”.



    À vista do exposto, requer o provimento do recurso a fim de que seja aplicado ao agravante o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.



    É o relatório. Decido.



    1.Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero parcialmente a decisão agravada e passo à reanálise do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, à luz da evolução jurisprudencial a respeito da matéria.



    Na espécie, a dosimetria da pena foi realizada pelo Juízo de primeiro grau nestes termos (eDOC 2, p. 108/109): 



    Nos termos do art. 59 do Código Penal, o grau de culpabilidade do acusado, considerado como grau de reprovabilidade da conduta, deve ser considerado acentuado em razão da diversidade de espécie e quantidade de droga que traficava. Possui antecedentes, considerando-se como tais as condenação com trânsito em julgado que já não geram mais os efeitos da reincidência, consoante fls. 204/205. Sobre a conduta social e a personalidade do agente não se amealharam elementos conclusivos. Os motivos, e as consequências do crime devem ser consideradas normais com relação ao tipo penal praticado. As circunstâncias foram diferidas em relação ao acusado, porquanto reconhecidamente utilizava sua residência para a pratica do tráfico de drogas, fazendo dela um esconderijo. A vítima é a incolumidade pública, não sendo possível contribuir para o delito. 



    Considerando as circunstâncias supra mencionadas, sem olvidar as que devem preponderar, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, a saber, natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida, além da personalidade e conduta social do agente, tendo em vista, portanto, a quantidade e diversidade da droga apreendida, os apetrechos destinados a sua comercialização, fixo a pena base em 8 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa. 



    Inexistem agravantes no caso, estando presente a atenuante da menoridade, prevista nos arts. 65, I, do Código Penal, razão pela qual a pena, nesta fase, reduzo para 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão. 



    Na derradeira etapa, presente a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 a qual aplico na fração mínima, conquanto não demonstrado ou articulado fundamentadamente sua exasperação em fração maior pelo órgão acusatório sendo que, inexistentes causas de diminuição de pena, resta a reprimenda definitivamente aplicada em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. 



    A pena restritiva de liberdade de reclusão, em razão do quantum fixado, a teor do que dispõe o art. 33, § 2º, "b" do Código Penal, deverá ser executada, inicialmente, em regime fechado. 



    Impossível a substituição da pena privativa por restritiva de direitos na forma do art. 44 do Código Penal em razão da pena aplicada. Da mesma forma e pelo mesmo fundamento, impossível a suspensão condicional do processo (art. 77, I e II, do Código Penal). 



    Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o acusado Arthur Eduardo Agostinho ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao disposto no art. 33, caput c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06. 



    O Tribunal local modificou a dosagem da pena nos seguintes termos (eDOC 3, p. 25/42): 



    (...) 4 – Da dosimetria No tocante à dosimetria da pena, a defesa pediu que a pena-base seja aplicada no mínimo legal, bem como seja reconhecido o benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, porque o apelante preenche os requisitos necessários para tanto. Razão, em parte, assiste ao apelante. 



    Por oportuno, colaciona-se da sentença a aplicação da reprimenda operada pelo Magistrado a quo: 



    (...)



     Como visto, na primeira fase, o Magistrado aumentou a pena-base de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses e 700 (setecentos) dias-multa, em razão da negativação de três circunstâncias judiciais, de modo que o aumento total, nesta fase, foi de 2/3 (dois terços – 3 anos e 4 meses). Ao dividir o aumento total da pena-base, de 2/3 (dois terços), pelas três circunstâncias judiciais negativas, chega-se a fração de 2/9 (dois nonos – 1 ano, 1 mês e 10 dias) para cada circunstância judicial. Pois bem. Não obstante a tese apresentada pela defesa, em relação à exasperação da pena imposta ao apelante, no que tange à circunstância da culpabilidade (diversidade de espécie e quantidade de droga), esta deve ser mantida, na primeira fase da dosimetria, com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas: 



    (...)



     É cediço que "quanto mais potente a droga e/ou maior a sua quantidade, menor será a diminuição da pena e vice-versa". (SILVA, César Dário Mariano. Lei de Drogas Comentada. 2ª ed. São Paulo: APMP Associação Paulista do Ministério Público, 2016, p. 104, grifou-se). 



    E, ainda: 



    A lei prevê (art. 42), no entanto, que o juiz na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, além da personalidade e a conduta social do agente. Significa dizer que a culpabilidade do agente será aferida tomando em consideração, prioritariamente, a espécie e quantidade da droga objeto de tráfico e semelhantes, para punir mais gravemente os responsáveis pela difusão de substância mais potencialmente nociva, tanto plá quantidade quanto pela qualidade, e castigar menos severamente aqueles que pratiquem tráfico de droga menos nociva, também por isso (espécie e quantidade). (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus Mota Moreira. Comentários à Lei de Drogas. 2ª ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 49-50).



    Salienta-se que é amplamente permitida a apreciação dos fatores "natureza" e "quantidade" do produto de forma individualizada: 



    [...] É importante frisar que não se exige para exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas que obrigatoriamente a quantidade e a natureza do entorpecente sejam utilizadas indivisivelmente como fundamentação, pois tal interpretação limita a amplitude de aplicação do art. 42, Lei 11.343/2006, propósito não pretendido pelo legislador. A Corte já considerou válida a exasperação da pena-base, no crime de tráfico, tendo sido considerado apenas a natureza da droga, cocaína, veja-se: HC 362.559/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016; AgRg no AREsp 563.695/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015. [...]. (STJ, HC 372.899-SC, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 7.2.2017). 



    Por certo, essa foi a fórmula adotada pelo Juiz de Direito de Primeiro Grau, que considerou a quantidade da droga encontrada com o apelante e em sua residência e majorou a pena-base em 2/9 (dois nonos – equivalente em 1 ano, 1 mês e 10 dias), após valoração negativa da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos (59,5g de cocaína e 256g de maconha). 



    A medida, como visto, é lícita e não implica violação ao disposto no art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei n. 11.343/06. 



    Ressalta-se, ainda, que a exasperação de 2/9 (dois nonos) foi proporcional, tendo em vista que em casos semelhantes a fração comumente utilizada por este Tribunal pode ser até maior, diante dos graves problemas sociais causados pelo uso (e disseminação) da cocaína, droga de elevado potencial viciante e lesivo. 



    Demais disso, "a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena" (STF, HC 120.283/SP, 1ª T., rela. Mina. Rosa Weber, j. 19-4-2014). 



    Nos mesmos termos, colhe-se o recente julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 



    (...) 



    Com isso em vista, mantém-se a exasperação da pena-base em razão da quantidade, variedade e nocividade dos entorpecentes apreendidos. 



    No que tange à negativação dos antecedentes criminais, vislumbra-se que o Magistrado de Primeiro Grau equivocou-se em majorar a pena-base do apelante, em razão das demandas referidas e averbadas nas certidões de fls 204-205. 



    Ocorre que uma das condenações utilizada como maus antecedentes (autos n. 16314020128240090 – fl. 205, trânsito em julgado em 4/10/2012), teve a pena extinta em 4/7/2013, com fundamento no art. 107, caput, inc. IV, do Código Penal, isto é, na prescrição da pretensão punitiva. Por isso, a condenação certificada à fl. 205 não gera efeitos como mau antecedente. 



    A propósito: 



    (...)



      Da mesma forma, não gera efeitos como mau antecedente a condenação apontada à fl. 204 (autos n. 600904220128240023), porquanto se verifica que referida ação penal foi suspensa em 25/8/2014, o que ofende, inclusive, o entendimento sumular 444 do Superior Tribunal de Justiça, do qual se depreende: 



    (...) 



    Logo, afasta-se a negativação operada pelo Magistrado de Primeiro Grau, no que se refere aos maus antecedentes do recorrente. 



    No tocante à valoração negativa do delito, também na primeira fase da dosimetria, retira-se da sentença que "as circunstâncias foram diferidas em relação ao acusado, porquanto reconhecidamente utilizava sua residência para a prática do tráfico de drogas, fazendo dela um esconderijo" (fl. 218). 



    Entretanto, em que pese o argumento adotado pelo Magistrado Sentenciante, observa-se que o fato de o recorrente utilizar sua residência para esconder os entorpecentes, por si só, não demonstra que as circunstâncias do crime extrapolaram a normalidade do tipo penal. 



    Com efeito, a respeito das circunstâncias do crime, colhe-se o seguinte conceito doutrinário: 



    (...) 



    Nesse passo, verifica-se que o contexto no qual o crime foi cometido não extrapolou a "normalidade" descrita no tipo penal, não havendo razões para a negativação das circunstâncias do crime, conforme previsão do art. 59 do Código Penal. 



    Como bem sinalizou o Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Dr. Gercino Gerson Gomes Neto, "em verdade, ao utilizar sua residência para armazenar a droga, o apelante incide precisamente em um dos nucleares do tipo penal do tráfico de drogas, o 'ter em depósito', de modo que a fundamentação adotada pelo Magistrado não revela qualquer elemento fático apto a demonstrar uma maior reprovação das circunstâncias do crime. O Magistrado, ao condenar o apelante por ter em depósito drogas na sua residência e, na sequência, ao negativar as circunstâncias do crime porque o apelante tinha em depósito drogas na sua residência, incorreu em bis in idem, punindo duas vezes o apelante em razão de que utilizava sua residência para depositar o entorpecente, a primeira condenando-o, e a segunda aumentando sua pena base." (fl. 307). 



    Colhe-se entendimento desta Corte: 



    (…) 



    Portanto, afasta-se a negativação das circunstâncias do crime de tráfico de drogas. 



    Deste modo, dá-se parcial provimento ao apelo interposto pela defesa para que seja readequado o quantum fixado na primeira fase dosimétrica e, por conseguinte, redimensiono a pena-base, majorando-a na fração de 2/9 (dois nonos – equivalente a 1 ano, 1 mês e 10 dias), em relação à natureza e à quantidade da substância entorpecente apreendida, conforme já aplicado pelo Magistrado de Primeiro Grau, o que totaliza, nesta etapa da dosimetria, em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 611 (seiscentos e onze) dias-multa.



     Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Presente a atenuante da menoridade relativa (fl. 27), prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, minorando-se a pena, nesta fase da dosimetria, na fração de 1/6 (um sexto – equivalente a 1 ano e 6 dias), conforme, inclusive, a fração aplicada pelo Magistrado a quo, resultando a pena em 5 (cinco) anos, 1 (um) mês) e 4 (quatro) dias de reclusão, além de 509 (quinhentos e nove) dias-multa. 



    Na terceira fase, verifica-se a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto). Entretanto, não foi reconhecida a causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, da qual se insurge a defesa. 



    Acerca da causa especial de aumento da pena referente ao envolvimento de adolescente na prática do tráfico de drogas, a norma em comento traz, in verbis: 



    (...)



    Segundo o apurado nestes autos, não há dúvidas de que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas envolvendo o adolescente Y. N. M. (data de nascimento em 24/11/1996 - fl. 18- 19), pois conforme o processado este, visivelmente, assumiu a posse dos drogas ilícitas e a prática da traficância com o intuito de retirar as acusações contra o recorrente, maior, inclusive, como bem salientado pelo Magistrado a quo, "modificando a informação prestada anteriormente acerca de seu endereço, passando a afirmar que residia no endereço em que foi abordado, e não sabendo informar o nome da rua. Estranheza causa o fato de que o menor sabia seu endereço quando abordado, declinando o nome da rua e, repentinamente, recordou-se que residia sim no local da ocorrência, mas deste não lembrava o nome da rua" (fl. 217). 



    Além disso, as informações dos policiais militares dão conta de que o adolescente foi apreendido na residência onde o apelante tinha em depósito os entorpecentes elencados nestes autos. E sobre o tema, colaciona-se o entendimento da Corte Superior:



    (...) 



    Portanto, mantém-se incólume a sentença no que tange à aplicação da causa de aumento da pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas. 



    Nesse passo, aumenta-se a pena, nesta fase da dosimetria, em 1/6 (um sexto – equivalente a 10 meses e 5 dias), fração utilizada na sentença e em conformidade com precedentes desta Corte, fixando a pena em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 9 (nove) dias de reclusão, além de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa. Além disso, o Magistrado Sentenciante não reconheceu o benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Entretanto, a defesa pugnou pelo reconhecimento da aludida benesse. 



    Para melhor entendimento, explicita-se o dito no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06: 



    [...] § 4 o Nos delitos definidos no caput e no § 1 o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Sobre o tráfico privilegiado, a doutrina orienta: 



    [...] O § 4º do artigo 33 prevê a redução da pena dos crimes previstos no seu caput e § 1º quando o agente for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa Faltando qualquer um destes requisitos, a diminuição da pena, que pode ser de um sexto a dois terços, não deverá ser aplicada. Cuida-se de dispositivo que visa beneficiar o pequeno e eventual traficante. O profissional do tráfico e o que teima em delinquir não merece atenuação da pena. [...] Para o Supremo Tribunal Federal a conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas, que obstam a aplicação do redutor da pena (RHC nº 94.806/PR, 1ª T., rel. Min. Carmen Lúcia, v.u., j. 03/03/2010). (SILVA, César Dário Mariano. Lei de Drogas Comentada. 2ª ed. São Paulo: APMP Associação Paulista do Ministério Público, 2016, p. 103). 



    O anseio da defesa não prospera. 



    Isso porque restou comprovado que o apelante, embora primário e sem antecedentes, dedicava-se a atividades criminosas. 



    Nesse ponto, registra-se que o ônus da prova relativo aos requisitos da minorante cabe à acusação, tratando-se de norma jurídica a serviço da discricionariedade do Magistrado, tendo em vista que o termo legal "não se dedique às atividades criminosas" permite extensa aplicação. 



    A questão, portanto, deve ser analisada segundo as peculiaridades do caso concreto, razão pela qual a aplicação da norma deve pautar-se pelo zelo, não cabendo presunções que venham a prejudicar o acusado. 



    No presente caso, em que pese o agente seja primário, possua bons antecedentes e não integre organização criminosa, o mesmo não se pode afirmar quanto à dedicação para atividades criminosas, uma vez que há fortes elementos que apontam Arthur como um traficante costumaz. 



    Os policias militares, quando ouvidos em Juízo e na Delegacia de Polícia, afirmaram que Arthur era conhecido do meio policial em razão das denúncias de que comercializava entorpecentes. 



    Ademais, o fato de terem sido encontrados na residência do recorrido grande variedade e quantidade de entorpecentes, além de faca com resquício de droga e rolos de plástico filme (petrechos da comercialização espúria), além de valor em dinheiro em espécie, indica que ele costumava transacionar entorpecentes. 



    Outrossim, o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de labor lícito e fixo, afirmando, inclusive, estar desempregado na data em que foi preso em flagrante. Nesse sentido: 



    (...) 



    Logo, escorreita a sentença objurgada no ponto, pelo que fixo, definitivamente, a pena do recorrente Arthur Eduardo Agostinho em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 9 (nove) dias de reclusão, além do pagamento da pena de multa de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    O regime de resgate inicial da pena deve ser mantido no fechado, em observância ao disposto no art. 33, §2º e §3º, do Código Penal. 



    Em razão da evolução jurisprudencial da Segunda Turma, verifico que a ordem deve ser concedida para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §3º, da Lei de Drogas.



    No caso, o Tribunal local considerou que o paciente se dedica a atividades criminosas em razão das circunstâncias delitivas (apreensão de 59,5g de cocaína e 256g de maconha e de apetrechos), do fato de que “era conhecido do meio policial em razão das denúncias de que comercializava entorpecentes”, bem como da ausência de comprovação de labor lícito.



    Todavia a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019). 



    No que tange às circunstâncias do flagrante, cumpre ressaltar que “[a] quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.” (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). 



    De fato, as circunstâncias apontadas comprovam a prática da traficância, mas não levam à automática conclusão de que o paciente se dedica à prática delitiva ou integra organização criminosa. 



    Observo que o argumento remanescente, relacionado ao fato de o paciente ser conhecido do meio policial, tampouco é suficiente para afastar a causa de diminuição de pena. 



    Como é cediço, o STF entende, à luz do princípio da presunção de inocência, que a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado é insuficiente para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas. Vejamos:



    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. Paciente primário. 6. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 7. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 7.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 7.2. Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 8. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria.” (HC 151431, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.05.2018)



    Assim, por iguais razões, não há como admitir que meras notícias acerca da dedicação do paciente às atividades criminosas afastem o benefício da redução da pena. 



    Por último, registro que “o fato de o acusado não ter ocupação lícita não pode ser usado em desfavor do agravante e nem pode ser considerado motivo para qualificá-lo como pessoa dedicada a atividade criminosa, ainda mais em um país com altíssima taxa de desemprego como o nosso”. (ARE 1075920, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 28.09.2017, grifei). 



    Desse modo, constatada a motivação inidônea para afastar a causa de diminuição da pena, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente.



    Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante em seu patamar máximo.



    Por conseguinte, promovo a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, na fração de 2/3.



    Mantidos os demais fundamentos do acórdão do Tribunal local (primeira fase: aumento da pena-base em 2/9; segunda fase: redução de 1/6 por atenuante da menoridade relativa; terceira fase: causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas na fração de 1/6) e aplicada a fração de 2/3 relativa à causa de diminuição de pena do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, torno definitiva a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. 



    À luz da modificação promovida na dosimetria da pena, o regime prisional imposto ao paciente deve ser o semiaberto, com base no art. 33, §2º, “b”, e §3º, do CP.



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero parcialmente a decisão agravada para aplicar o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no percentual máximo de 2/3 (dois terços), tornando definitiva a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, bem como estabelecer o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, e §3º, do CP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente